Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-67.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705273-67.2021.8.07.0015 RECORRENTE: JOSÉ FERNANDO PRESTES RECORRIDO: WELINTON BERNARDES CURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE BENS. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU RECURSOS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme art. 1.052 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), até a edição de lei específica, o procedimento de insolvência civil permanece regido pelos artigos 748 a 758 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). 2. O art. 748 do CPC/73 dispõe que há insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor. Por sua vez, o art. 750, inciso I, estabelece que se presume a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora. Além disso, o art. 753 prevê que a declaração de insolvência pode ser requerida por qualquer credor quirografário. 3. Na hipótese, o próprio devedor reconhece não possuir bens para nomear à penhora, o que faz presumir sua insolvência. O fato de exercer atividade remunerada, por si só, não representa óbice à pretensão de declaração de sua insolvência civil. Em nenhum momento o réu demonstrou como pretende saldar as dívidas. Sequer mencionou quanto é sua remuneração mensal ou que cargo exerce. 4. Devidamente instruída a petição inicial pelo credor, cumpria ao devedor embargante comprovar a existência de patrimônio ou recursos suficientes para saldar a dívida em aberto, nos termos do art. 756, II, do CPC/73, o que não ocorreu no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 748 do Código de Processo Civil de 1973 e 789 do CPC/2015, porque, apesar de não possuir bens patrimoniais para saldar a dívida, utiliza parte de seu salário para saldar seus débitos, que podem servir para afastar o estado de insolvência, meio desproporcional e excessivamente oneroso ao executado. Requer no ID 38794619 – Pág. 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva (OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031- A e OAB/DF 29.006). Em contrarrazões, o recorrido postula a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, no tocante à ofensa aos artigos 748 do CPC/1973 e 789 do CPC/2015, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 37824928 – Pág. 3, verbis: Na hipótese, o apelante é devedor da quantia de R$ 368.308,87, conforme certidão de crédito anexada ao ID 35343139. O valor foi objeto de execução nos autos do processo n. 0715352-55.2018.8.07.0001, que restou frustrada em virtude da inexistência de bens passíveis de penhora. Destaque-se: o próprio apelante reconhece não possuir bens para nomear à penhora, o que faz presumir sua insolvência. O fato de o apelante exercer atividade remunerada não representa óbice à pretensão de declaração de sua insolvência civil. Em nenhum momento o réu demonstrou como pretende saldar as dívidas. Sequer mencionou quanto é sua remuneração mensal ou que cargo exerce. Além disso, segundo apontado pela Procuradora de Justiça Ruth Kicis Torrents Pereira, “o apelante, além de não ter se esforçado para quitar o débito anunciado na presente demanda, continua contraindo outras dívidas, todas de grande vulto”, as quais somam mais de R$2.300.000,00. Por fim, saliente-se que, devidamente instruída a petição inicial pelo credor, cumpria ao devedor embargante comprovar a existência de patrimônio ou recursos suficientes para saldar a dívida em aberto, nos termos do art. 756, II, do CPC/73, o que não ocorreu no caso. Portanto, não merece qualquer reparo a sentença. Estão presentes os requisitos para decretação da insolvência civil. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a JOSE FERNANDO PRESTES sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva (OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031- A e OAB/DF 29.006). Em relação ao pedido arbitramento de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015